Tribunal: TJPA
Processo: 0907892-35.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907892-35.2023.8.14.0301

APELANTE: VALERIANO SOUSA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÍNDROME HEMOLÍTICA URÊMICA ATÍPICA (SHUa). MEDICAMENTO RAVULIZUMABE INCLUÍDO NA RENAME. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação interpostos por Valeriano Sousa Silva e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Ultomiris – Ravulizumabe, essencial ao tratamento da Síndrome Hemolítica Urêmica Atípica (SHUa), doença grave e de evolução potencialmente letal. A sentença indeferiu a obrigação de fazer, mesmo diante de prescrição médica específica e da alegação de risco à vida do autor. Os recursos foram apreciados conjuntamente, diante da identidade das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará e o Município de Belém estão obrigados a fornecer o medicamento Ravulizumabe, prescrito para tratamento de doença grave do autor; e (ii) estabelecer se a inclusão do medicamento na RENAME afasta a necessidade de demonstração dos critérios do Tema 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (arts. 5º, 6º e 196), impondo-se aos entes federados o dever solidário de garantir acesso a medicamentos essenciais à manutenção da vida.

4.

O medicamento Ravulizumabe encontra-se incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) de 2024, o que elimina o requisito de comprovação adicional exigido pelo Tema 106/STJ quanto à eficácia e registro sanitário.

5.

Laudo médico subscrito por profissional habilitado atesta a imprescindibilidade do fármaco ao tratamento da doença do autor, sendo sua não utilização associada a risco de agravamento e óbito.

6.

A jurisprudência do TJPA e dos tribunais superiores reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos e a prevalência do direito à saúde frente a limitações administrativas e orçamentárias.

7.

A sentença de improcedência desconsiderou os fundamentos constitucionais e a urgência do caso, exigindo reforma para garantir a proteção do bem maior tutelado: a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de medicamento essencial à vida, prescrito por médico habilitado e incluído na RENAME, é obrigação solidária dos entes federativos, independentemente da demonstração dos critérios do Tema 106/STJ.

2.

O direito à saúde prevalece sobre entraves administrativos e orçamentários quando demonstrado o risco à vida e a urgência do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; CPC, arts. 85, § 2º; 98, §§ 2º e 3º; 1.012, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 3233865-39.2023.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 22.02.2024;
TJ-PA, AI nº 0802478-78.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 25.03.2024;
TJ-PA, Ap./Rem. Nec. nº 0810662-73.2021.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 13.11.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 09-06-2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por VALERIANO SOUSA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém/PA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Liminar com Preceito Cominatório, julgou improcedente a pretensão autoral de fornecimento da medicação ULTOMIRIS – RAVULIZUMABE, necessária ao tratamento de Síndrome Hemolítica Urêmica Atípica (SHUa), da qual é portador o demandante.

Historiando os fatos, VALERIANO SOUSA SILVA ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que, acometido por SHUa, foi submetido a internações sucessivas e submetido à biópsia renal que confirmou a doença.

Informou que dois de seus irmãos faleceram em decorrência da mesma enfermidade, sendo que um deles recebeu um dos seus rins. Por orientação médica, foi prescrito o uso do medicamento ECULIZUMAB e, posteriormente, ULTOMIRIS – RAVULIZUMABE, cujo custo totaliza R$ 272.018,00 (duzentos e setenta e dois mil e dezoito reais), valor que extrapola sua capacidade financeira.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

21933285):

"(...) Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PLEITO, nos termos no art. 487, inciso I do CPC, ante a fundamentação exposta. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Condeno o Autor/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido. (...)”

Inconformado com a sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (id.

21933287).

Nas razões recursais, sustenta que a sentença destoa dos preceitos constitucionais, especialmente do direito à saúde e à vida, previstos nos artigos 6º e 196 da CF/88. Aponta que houve interpretação equivocada da norma constitucional, com enfoque indevido em restrições administrativas e orçamentárias, ao invés de assegurar o direito à saúde como um direito fundamental.

Na sequência, o VALERIANO SOUSA SILVA também interpôs Recurso de Apelação (id.

21933291).

Alega, inicialmente, a urgência e a gravidade de seu estado de saúde, atestado por diversos exames médicos e pelo histórico familiar, e reforça que a medicação prescrita é essencial para evitar a progressão da doença e possível óbito.

Aduz que, embora o medicamento não integre o rol da RENAME, possui registro na ANVISA, sendo, portanto, legítima sua exigibilidade. Pugna pela antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 300 e art. 1.012, § 1º do CPC, considerando o perigo de dano e a probabilidade de êxito do recurso.

Invoca a responsabilidade solidária dos entes federados e a jurisprudência pacífica do STF e STJ sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de alto custo quando presentes os requisitos do Tema 106/STJ.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a condenação dos entes públicos ao fornecimento do medicamento RAVULIZUMABE.

O ESTADO DO PARÁ, por sua vez, apresentou contrarrazões nas quais reiterou a sua ilegitimidade passiva e pugnou pela manutenção da sentença (id.

21933296).

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE BELÉM pugnou pela manutenção da sentença (id.

21933298).

O Ministério Público, em parecer ofertado nos autos, opinou pelo conhecimento e provimento dos recursos, em consonância com os princípios constitucionais do direito à saúde e à vida, reconhecendo a urgência e a necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado para preservação da integridade física e da vida do apelante (id.

22963172).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise do mérito.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Considerando que o autor e o Ministério Público do Estado do Pará apresentaram recurso e que as alegações se correlacionam, eles serão analisados em conjunto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o fim de compelir os entes públicos ao fornecimento do medicamento "Ravulizumabe", prescrito ao autor, portador de Síndrome Hemolítica Urêmica Atípica (SHUa), alegando-se, para tanto, a sua imprescindibilidade à manutenção da vida do demandante.

Primordialmente, e sem necessidade de qualquer outro argumento nesta análise prévia, convém destacar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde se encontra em risco.

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Destaco, que o objeto da causa versa sobre o atendimento integral das questões relacionadas à saúde e encontra ressonância constitucional. Nesses termos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse passo, o direito fundamental à saúde, a teor do artigo 196 da Constituição da República, impõe uma responsabilidade solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, sendo possível ao jurisdicionado exigir de qualquer dos entes federativos as prestações necessárias ao tratamento de sua saúde.

Além do que está previsto no dispositivo mencionado, é indiscutível que a saúde constitui um direito social (conforme o art. 6º da Constituição Federal) e está diretamente ligada ao direito à vida (art. 5º da CF), devendo, portanto, receber prioridade na alocação de recursos públicos e atenção especial nas políticas públicas, tanto preventivas quanto, quando necessárias, de tratamento.

Outrossim, destaco que em consulta à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) de 2024, vigente até o presente momento, verifica-se que o medicamento “ravulizumabe”
[1]
encontra-se ali expressamente previsto.

Tal constatação afasta qualquer alegação de ausência de padronização ou de incorporação ao Sistema Único de Saúde, o que, por si só, reforça a legitimidade do pleito autoral. Portanto, não subsiste óbice técnico ou jurídico ao fornecimento do referido fármaco pelos entes públicos demandados, sendo imperiosa a sua disponibilização imediata, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso universal e igualitário à saúde.

Friso que os medicamentos incluídos no RENAME dispensam o atendimento dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ.

No presente caso, consubstanciado no laudo médico subscrito por profissional legalmente habilitado, Dr. Caio Meira Lobato Gomes, CRM: 17386-PA, restou claramente demonstrada a necessidade da medicação ULTOMIRIS – RAVULIZUMABE ao autor, tendo em vista o diagnóstico de Síndrome Hemolítica Urêmica Atípica (SHUa), enfermidade grave e de evolução potencialmente letal (id.

21933114).

O referido médico, com base em criteriosa análise clínica, indicou a administração do referido fármaco como medida indispensável à estabilização do quadro do paciente.

A prescrição, portanto, encontra-se fundamentada em evidências médicas concretas e respaldada pela expertise do profissional assistente, devendo ser integralmente acolhida pelo Judiciário como expressão do direito à saúde e à vida.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO FÁRMACO - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1.
Os entes federados têm responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral. 2 . O direito à saúde e à vida sobrepõe-se à observância das regras burocráticas ou financeiras, de modo que os entraves administrativos não devem servir de escusa para o descumprimento dos comandos constitucionais.
3. Comprovadas a necessidade do medicamento postulado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, é dever do Poder Público assegurar ao paciente o tratamento adequado à melhora da sua qualidade de vida. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3233865-39 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 22/02/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024). – Grifo nosso.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS . LEGITIMIDADE PASSIVA ESTADO DO PARÁ. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS . SAÚDE. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes do 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator . Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08024787820238140000 18840817, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/03/2024, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE .
IMPRESCINDIBILIDADE DO FORNECIMENTO COMPROVADA. DEFERIMENTO COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 196 DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE . 1.
Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, uma vez que a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide 2. Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida. 3- Recurso conhecido e improvido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2 .ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro . Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08106627320218140006 17058921, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 2ª Turma de Direito Público). Grifo nosso.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da parte autora ao medicamento médico descrito na inicial da ação de origem, conforme documentação acostada. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Desse modo, restando preenchidos os pressupostos legais e constitucionais para a concessão da tutela jurisdicional pretendida, e considerando o risco de dano irreversível à saúde do recorrente, impõe-se a reforma da sentença, a fim de determinar o fornecimento do medicamento “Ravulizumabe”, conforme prescrição médica juntada aos autos.

Assim, entendo que os apelos ora suscitados merecem acolhimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU-LHES PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pelo Sr.
VALERIANO SOUSA SILVA
, reformando a sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_medicamentos_2024.pdf

Belém, 17/06/2025